Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-26.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000284-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[EDISLON MADALENO CHAGA - CPF: 030.887.241-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO “TEMODAL” - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DIREITO À SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA –RECURSO PROVIDO.

O falecimento do Autor não é capaz de, por si só, constituir a perda superveniente do interesse de agir, sobretudo porque este recebeu o objeto pretendido no pedido inaugural, no caso a medicação “
TEMODAL® (Temozolamida)”
, subsistindo, desta maneira, a necessidade e utilidade do provimento final para confirmar a decisão anteriormente proferida pelo Juízo singular.

O art. 1013, §3º, do CPC, autoriza que o Tribunal julgue o mérito da ação, uma vez que o processo já havia cumprido todas as etapas do rito processual, com contraditório pleno.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde

Considerando a presença de documento médico anexo aos autos, que comprova a doença do Autor, bem como a necessidade do fármaco vindicado, entendo que é o caso de se impor ao Requerido a disponibilização deste.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 1000284-26.2016.8.11.0041

APELANTE: EDISLON MADALENO CHAGA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Edislon Madaleno Chaga, por intermédio da Defensoria Pública,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela específica de urgência, proposta por Edislon Madaleno Chaga em desfavor do Estado de Mato Grosso, ante o falecimento do Autor, julgou a demanda extinta sem resolução do mérito.

Não houve a condenação em custas e honorários advocatícios.

Edislon Madaleno Chaga, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8886650, sustentando que
o fato de a liminar ter sido cumprida e o autor falecido não enseja a extinção do processo devida à perda do objeto, cabendo ao magistrado julgar a ação para garantir o direito do Requerente,
bem como que
a simples extinção do feito, sem julgamento do mérito, implicaria em revogação da tutela liminarmente concedida, deixando a situação jurídica e processual indefinida.

Neste contexto, o Apelante requer que seja dado
provimento ao presente recurso, para o fim de reformar a decisão proferida pelo magistrado “a quo”.

Não houve apresentação de Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, disponível no ID n. 10850466, manifestou-se
pelo

desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020